Tribunal: STJ
Processo: 1412572-90.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910158 - MS (2025/0132571-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
PROCURADOR
: PAULO VICTOR MEDEIROS DAMASCENO - MS025635B
AGRAVADO
: PATRICIA MARA DA SILVA
ADVOGADA
: ELIETE MARIA JOERKE - MS008605
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR DEPENDENTE
ART. 1.022
CPC/2015.
APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DOS LIMITES DO
§ 1o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 27,
DECRETO-
PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO
LEI N. 3.365/1941
EXPROPRIANTE.
POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO
SÚMULA N. 83/STJ,
CONSTITUCIONAL. MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
ART. 1.021
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem – quanto à desnecessidade de se
2
submeter ao contador judicial o cálculo da correção monetária do título exequendo –
demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7
deste Tribunal Superior.
Quanto aos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
3.
consolidada no sentido de que, nos processos de desapropriação ou servidão administrativa, a
regra é a aplicação dos percentuais de 0,5% a 5% previstos no
§ 1o, do Decreto-
art. 27,
tendo como base de cálculo a diferença entre o valor da indenização fixada
Lei 3.365/1941,
judicialmente e o valor inicialmente ofertado pela expropriante. Incidência da Súmula n. 83/STJ,
por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática, porquanto
4
art. 1.021
CPC/2015
a condenação do agravante ao pagamento da multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível
Documento eletrônico VDA51913333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: ccfe6f49-430f-4cbc-91c2-a297220664f1

ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na
hipótese examinada.
. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas
5
demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais
como agravo interno e embargos de declaração.
. Agravo interno a que se nega provimento.
6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51913333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: ccfe6f49-430f-4cbc-91c2-a297220664f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910158 - MS (2025/0132571-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
PROCURADOR
: PAULO VICTOR MEDEIROS DAMASCENO - MS025635B
AGRAVADO
: PATRICIA MARA DA SILVA
ADVOGADA
: ELIETE MARIA JOERKE - MS008605
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR DEPENDENTE
ART. 1.022
CPC/2015.
APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DOS LIMITES DO
§ 1o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 27,
DECRETO-
PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO
LEI N. 3.365/1941
EXPROPRIANTE.
POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO
SÚMULA N. 83/STJ,
CONSTITUCIONAL. MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
ART. 1.021
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem – quanto à desnecessidade de se
2
submeter ao contador judicial o cálculo da correção monetária do título exequendo –
demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7
deste Tribunal Superior.
Quanto aos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
3.
consolidada no sentido de que, nos processos de desapropriação ou servidão administrativa, a
regra é a aplicação dos percentuais de 0,5% a 5% previstos no
§ 1o, do Decreto-
art. 27,
tendo como base de cálculo a diferença entre o valor da indenização fixada
Lei 3.365/1941,
judicialmente e o valor inicialmente ofertado pela expropriante. Incidência da Súmula n. 83/STJ,
por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática, porquanto
4
art. 1.021
CPC/2015
a condenação do agravante ao pagamento da multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível
Documento eletrônico VDA51520314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:18
Código de Controle do Documento: 26656397-d6fc-413a-9fec-3b0759c57244

ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na
hipótese examinada.
. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas
5
demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais
como agravo interno e embargos de declaração.
. Agravo interno a que se nega provimento.
6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Município de Campo Grande contra
decisão desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 177):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR DEPENDENTE APENAS
DE CÁLCULO ARITMÉTICO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INCIDÊNCIA DOS LIMITES DO
§ 1o, DO
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 27,
DECRETO-
PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
LEI N. 3.365/1941
ADVOCATÍCIOS DO EXPROPRIANTE.
POR AMBAS AS
SÚMULA N. 83/STJ,
ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. MULTA. AUSÊNCIA DE MÁ-
FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões, o agravante repisa a ocorrência de violação aos arts 489 e
1.022 do CPC2015, tendo em conta que "a decisão recorrida nem sequer apontou quais
seriam os argumentos do recorrente que a decisão estadual supostamente teria
apreciado, o que configura ausência de fundamentação (
§ 1o, do CPC)" – (fl.
art. 489,
191, e-STJ).
Sustenta a inaplicabilidade da
sob a alegação de que não há
Súmula n. 7/STJ,
necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, e sim de análise da premissa
jurídica referente à necessidade de submissão à contadoria judicial da análise do índice
de correção monetária.
Assevera que não incide a
tendo em conta que o
§
Súmula n. 83/STJ,
art. 27,
1o, do Decreto-
trata apenas dos honorários devidos aos advogados do
lei n. 3.365/1941
expropriado.
Impugnação às fls. 195-198 (e-STJ), com pedido de aplicação da multa
prevista no § 4o do
do
e de majoração dos honorários recursais.
art. 1.021
CPC/2015
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51520314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:18
Código de Controle do Documento: 26656397-d6fc-413a-9fec-3b0759c57244

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De fato, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência desta
Corte é pacífica ao proclamar que, se as razões do julgado bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte.
No caso, cumpre reiterar que o acórdão recorrido apreciou de maneira
fundamentada a controvérsia dos autos, apenas decidindo de forma contrária à
pretensão da parte recorrente.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO DO IMÓVEL. JUÍZO FIRMADO
À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
COMPETÊNCIA DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. O vício de omissão que impõe o rejulgamento dos aclaratórios na origem se
configura quando, na falta de manifestação do tribunal sobre dada questão
controversa, a parte demonstra sua relevância no caso concreto dos autos,
capaz de alterar o resultado do julgado.
Citem-se: AgRg no
Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ
REsp n. 147.035/SP,
AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves,
16/3/1998;
REsp 1.625.345/PE,
Primeira Turma, DJe 25/10/2019.
3. "Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual é necessária a
relevância da omissão e a utilidade e necessidade para que se determine, em
sede de recurso especial, a realização de novo julgamento dos embargos de
declaração pelo tribunal de origem" (
Rel. Ministra Regina
REsp 1.748.752/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
8/11/2018)
4. No caso, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
porquanto o
CPC/2015,
órgão julgador, de forma clara e coerente, analisou as questões relevantes da
causa, externando fundamentação adequada e suficiente para a solução da
controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica
diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51520314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:18
Código de Controle do Documento: 26656397-d6fc-413a-9fec-3b0759c57244

5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não será
cabível quando a análise da pretensão recursal demandar o reexame do
suporte fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas
fixadas nas instâncias ordinárias. Precedentes.
6. A contradição do
do
é vício intrínseco do julgador que
art. 1.022
CPC/2015
se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de
decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando
defeito de lógica ou de coerência. Não se configura pelo mero inconformismo
com relação à conclusão da decisão que se firma diversa à pretensão
almejada pela parte ou a existente entre o acórdão impugnado e outros
julgados, como no caso em tela. Precedentes.
7. Na via estreita do recurso especial, é vedado a esta Corte Superior analisar
suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF,
conforme o
III, da CFRB.
art. 102,
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.292.698/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
14/4/2025.
No que tange à correção monetária, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, assim
se manifestou (e-STJ, fl. 64 – sem grifo no original):

Não se sustenta a irresignação do Município quanto ao cálculo correto da
correção monetária. O título exequendo estabeleceu a correção monetária
pelos índices da poupança, até 25.03.2015, e pelo IPCA, após essa data.
Vale ressaltar que o Recorrente não apontou incorreção específica nos
cálculos apresentados pela Exequente. Outrossim, não se mostra
indispensável
sejam
subscritos
por
contador,
especialmente
considerando que a apuração do valor depende apenas de cálculo
.
aritmético
A distinção entre poupanças velha e nova não implica violação ao título judicial,
sendo adequada a observação do Juízo
de que a Exequente aplicou
a quo
corretamente o regramento da caderneta de poupança até 25.03.2015,
mormente tendo em vista haver previsão legal para tanto (artigo 12 da
.
Lei 8.177/1991)
Nesse contexto, examinando as razões do aresto recorrido, depreende-se que
as instâncias estaduais delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos
autos.
Sendo assim, para rever a premissa da desnecessidade de se submeter ao
contador judicial o cálculo da correção monetária do título exequendo, ao contrário do
afirmado pelo agravante, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos,
providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51520314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:18
Código de Controle do Documento: 26656397-d6fc-413a-9fec-3b0759c57244

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, cabe observar que esta
Corte Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos de
desapropriação ou servidão administrativa, a regra é a aplicação dos percentuais de
0,5% a 5% previstos no
§ 1o, do Decreto-
tendo como base de
art. 27,
Lei 3.365/1941,
cálculo a diferença entre o valor da indenização fixada judicialmente e o valor
inicialmente ofertado pela expropriante.
Esse, inclusive, é o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema repetitivo 184: "O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação
deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-
– qual
lei 3.365/41
seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a
indenização imposta judicialmente."
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA.
3. O
§ 1o, do Decreto-
dispõe que "a sentença que fixar o
art. 27,
lei n. 3.365/41
valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o
desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio
e cinco por cento do valor da diferença".
2. Com efeito, nas ações de desapropriação, há dispositivo específico
determinando os limites mínimo e máximo para a incidência dos honorários de
sucumbência, sendo certo que o
§ 11, do
disciplina as
art. 85,
CPC/2015
regras concernentes aos honorários recursais, aplicável em qualquer tipo de
ação, por óbvio, em que houver sido arbitrada a referida verba.
3. A decisão agravada não desrespeitou a legislação de regência, tendo
descartado a possibilidade de aplicação do
§ 11, do
visto
art. 85,
CPC/2015,
que o Tribunal de origem já fixou os honorários de sucumbência no limite
máximo previsto na norma específica (Decreto-Lei n. 3.365/1941)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.890.961/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
1. Quanto aos juros compensatórios, o acórdão embargado consignou que o
STJ firmou o entendimento de que a constitucionalidade do
-A do
art. 15
Decreto-
declarada no julgamento da ADI 2.332/DF,
Lei 3.365/1941,
posteriormente ao trânsito em julgado, não impõe a alteração no percentual
dos juros compensatórios.
Documento eletrônico VDA51520314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:18
Código de Controle do Documento: 26656397-d6fc-413a-9fec-3b0759c57244

2. No presente caso, o
embargado deixou evidente ser inalterável o
decisum
percentual dos juros compensatórios em razão da preclusão e da formação de
coisa julgada da matéria, consoante a jurisprudência firmada no STJ.
3. Verifica-se que o inconformismo da parte embargante relativa à alteração do
percentual dos juros compensatórios busca emprestar efeitos infringentes,
manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é
incabível nesta via recursal.
4. Por outro lado, assiste razão à embargante no que tange à majoração dos
honorários recursais.
, as instâncias ordinárias condenaram a
In casu
concessionária expropriante ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre a oferta e o
valor da indenização. A decisão monocrática de fls. 917-920, e-STJ,
considerando presentes os requisitos para majoração dos honorários
advocatícios - visto que o Recurso foi interposto sob a égide do
e o
CPC/2015
Recurso Especial interposto não mereceu conhecimento - determinou a
majoração da verba honorária no importe de 10% sobre o valor já arbitrado.
5. Apesar de o STJ possuir entendimento de ser possível majorar honorários
recursais, ainda que se trate de demanda referente a desapropriação ou
servidão administrativa, é necessário observar o teto percentual estabelecido
na legislação específica. Precedente do STJ.
6. Por conseguinte, e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão
apenas para corrigir erro material na decisão combatida e majorar os
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor já arbitrado,
observados os limites percentuais estabelecidos na legislação específica (
§ 1o, do Decreto-
.
art. 27,
Lei 3.365/1941)
7. Embargos de Declaração acolhidos em parte, a fim de corrigir e integrar o
julgado para majorar os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal e do
§ 1o, do Decreto-
bem
art. 27,
Lei 3.365/1941,
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.187.685/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
21/9/2023.

No ponto, o acórdão recorrido expressamente consignou (e-STJ, fls. 65-69):

Ademais, o pedido de minoração do percentual de honorários de sucumbência
merece guarida, visto que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha
majorado referida verba em 15% sobre o valor já anteriormente arbitrado (o
que acarretaria o pretendido montante de 5,75% - f.4 - origem), há legislação
específica que estabelece o percentual máximo (5% - artigo 27, §1o, Decreto-
.
Lei no 3.365/1941)
(...)
Documento eletrônico VDA51520314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:18
Código de Controle do Documento: 26656397-d6fc-413a-9fec-3b0759c57244

Assim, o percentual a título de honorários de sucumbência deve ser limitado a
5%, não podendo a majoração suplantar os termos da lei de regência.
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento quanto aos
honorários de sucumbência em razão do acolhimento parcial da impugnação
ao cumprimento de sentença (destaquei):
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ARBITRADOS
COM
BASE
EM
PROVEITO
ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS DO DECRETO-
LEI 3.365/1941.
1. Não cabe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais
mediante juízo de equidade fora das hipóteses do
§ 8.o, do
art. 85,
que não inclui a circunstância de o valor ser vultoso.
CPC/2015,
Inteligência do
(
.
REsp 1.850.512/SP Tema 1076/STJ)
2. As ações de desapropriação observam na fase de cumprimento de
sentença, no que couber, o regime do
§ 1.o, do Decreto-
art. 27,
o que inclui os seus limites percentuais.
Lei 3.365/1941,
3. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.075.692/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
17/8/2023.
Dessa forma, concluo que a verba honorária em prol do ente público, tendo
obtido êxito na maior parte dos pedidos recursais, deve ser fixada em 5%
sobre o proveito econômico obtido.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento,
para acolher, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de
limitar os honorários de sucumbência ao percentual máximo de 5%, bem como
determinar a redução dos juros compensatórios a 6% ao ano, afastando a
incidência de juros de mora antes de 1o de janeiro do exercício seguinte em
que o pagamento deveria ser feito. Diante da sucumbência mínima do
Recorrente, fixo os honorários advocatícios, em prol dos procuradores
municipais, em 5% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação
(diferença entre o valor pretendido pela Exequente e o valor efetivamente
devido a partir dos parâmetros aqui estabelecidos), a ser apurado na origem.

Dessa forma, o entendimento firmado pelo colegiado estadual está em
consonância com o posicionamento desta Corte Superior, o que atrai o óbice da
por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Súmula n. 83/STJ,
Não merece ser acolhido o pedido, formulado pela parte agravada, de
aplicação da multa prevista no § 4o do
do
porquanto esta não é
art. 1.021
CPC/2015,
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe
Documento eletrônico VDA51520314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:18
Código de Controle do Documento: 26656397-d6fc-413a-9fec-3b0759c57244

que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que não ocorre na hipótese ora examinada.
Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios,
este Superior Tribunal entende que, fixados os honorários recursais no primeiro ato
decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de
declaração.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em
recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade,
a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo
preceituam os arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados deste
Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao
cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa
da do Tribunal de origem ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se
for o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos.
4. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, não se aplica no julgamento do agravo interno,
.
já que não há abertura de nova instância recursal
5. Este Tribunal entende que, quando a parte recorrente interpõe o recurso
legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de
recorrer, não devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque não
verificada afronta ou descaso com o Poder Judiciário.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.750.797/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem grifo no
24/2/2025,
27/2/2025,
original.)

Documento eletrônico VDA51520314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:18
Código de Controle do Documento: 26656397-d6fc-413a-9fec-3b0759c57244

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51520314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:18
Código de Controle do Documento: 26656397-d6fc-413a-9fec-3b0759c57244

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.158 / MS
Número Registro: 2025/0132571-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00255626620218120001
03663674220088120001
14053272820238120000
14125729020238120000
1412572902023812000050003 255626620218120001 3663674220088120001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
PROCURADOR : PAULO VICTOR MEDEIROS DAMASCENO - MS025635B
AGRAVADO
: PATRICIA MARA DA SILVA
ADVOGADA
: ELIETE MARIA JOERKE - MS008605
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
PROCURADOR : PAULO VICTOR MEDEIROS DAMASCENO - MS025635B
AGRAVADO
: PATRICIA MARA DA SILVA
ADVOGADA
: ELIETE MARIA JOERKE - MS008605
TERMO
Documento eletrônico VDA51872860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:47
Código de Controle do Documento: a71314d5-6fc2-4593-a192-34f4d6b0ec35

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:47
Código de Controle do Documento: a71314d5-6fc2-4593-a192-34f4d6b0ec35